Tribunal: STF
Processo: HC 159139
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADAS NA EXORDIAL. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões apresentadas na peça inaugural.



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada.



    3. Agravo regimental desprovido.